Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração de embargos de declaração. Omissão. Inexistência. mero inconformismo. prequestionamento.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou embargos de declaração de embargos de declaração de embargos de declaração opostos contra decisão proferida em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso quanto a temas abordados em embargos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão se os temas invocados já foram analisados em outros dois embargos anteriores e no próprio acórdão do agravo de instrumento.
5. Os pleitos relativos ao julgamento da ação rescisória devem ser realizados no juízo de origem e não neste juízo revisor de cognição estreita.
6. Os aclaratórios devem ser rejeitados por ausência de omissão quando encerrarem mero inconformismo da parte embargante.
7. Consideram-se prequestionados os dispositivos citados nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, 1.023 e 1.026, §2o.